Tribunal: TJES
Processo: 5002542-84.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002542-84.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUNI DOS SANTOS SCHERR
RECORRIDO: GEAN INACIO MARCELINO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5002542-84.2023.8.08.0038

Recorrente: CREUNI DOS SANTOS SCHERR

Recorrido: GEAN INACIO MARCELINO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO LATERAL. VEÍCULO DA PARTE REQUERIDA QUE INVADIU A CONTRAMÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - E
ntendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade exclusiva da parte requerida no acidente de trânsito em comento, e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 14.347,00
) ao autor.

4 –
Pela dinâmica do acidente e pelas provas colididas aos autos, em especial o vídeo de id. 17134914 (contemporâneo aos fatos), verifica-se que a parte requerida, ao tentar realizar a manobra de conversão, não respeitou a preferência da via, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pelo autor, que trafegava regularmente em sua mão de direção.

5 -
Entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, pois não agiu com cautela ao efetuar a conversão na via pública, não se atentando para o veículo do autor que trafegava em sentido contrário, provocando, desse modo, o abalroamento.

6 -
Em relação aos valores despendidos para conserto da motocicleta, verifico que o recorrido cuidou em apresentar três orçamentos (id’s 17134911 a 17134913), tendo o magistrado de 1º grau acolhido o de menor valor (R$ 14.347,00).

7 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)